Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como, artigo 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0003087-42.2019.8.11.0025 – (Cód. 146894), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente em 09/12/2020 foi condenado a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa por incursão nas penas do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 c/c o art. 69 do CP. (Sentença – Id.71218961)
Ressalta que: “(...) não há qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, maiormente por ocasião da sentença meritória guerreada.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) a determinação da segregação acautelatória, proferida na sentença, não se apoiou em nenhum evento que se acomodasse à diretriz fixada no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.”(Sic.)
Ressalta que: “(...) a ilegalidade da prisão se patenteia pela impossibilidade da custódia provisória sem a devida fundamentação.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.71218961 e 71218962).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em consultas ao sistema Primus do Poder Judiciário, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 19/06/2019 sendo decretada a prisão preventiva, mediante requerimento do órgão Ministerial, com a decisão prolatada nos seguintes termos, in verbis:
“[...]Vistos em correição. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: "Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência custódia que apura crime de TRÁFICO, envolvendo suspeita de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, com notícia de que estaria AMEAÇANDO terceiras pessoas para pagar dívida de drogas, cenário que sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6a T, 06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a “integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 (STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no curso desta audiência em relação. CUMPRA-SE”.
Após a entrevista com o preso, o MP requereu a conversão do flagrante em PP, bem como a degravação do celular apreendido, tendo a Defesa postulado a LP do indiciado, manifestando-se favorável á degravação do celular, oportunidade em que requereu a juntada de procuração, comprovante de endereço e cópia de CTPS (arquivo em áudio). Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO:
“Vistos em correição .
1) Não havendo notícia de tortura, abusos ou maus-tratos em relação aos presos, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que presentes os seus requisitos legais.
2) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada. Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP.[...]”(Negritou-se)
A denúncia foi recebida em 26/11/2019, nos seguintes termos:
“[...]Vistos (Ofício n. 61/2019-DAPI),
1. DA PRISÃO PREVENTIVA
Tendo em vista a exigência de permanente fiscalização da necessidade ou não da prisão preventiva como medida cautelar excepcional no curso do processo penal (Lei n. 12.403/2011), o que dialoga com o art. 19 da Res._CNPCP n. 3/2018 ao apontar várias “recomendações da Organização das Nações Unidas”, dentre as quais “reduzir a aplicação da medida de prisão preventiva” (inciso IV) e, à luz do contido no Ofício n. 61/2019-DAPI, dando conta de que “atualmente, a medida mais tangível para o desafogamento das unidades prisionais de Mato Grosso em curto espaço de tempo é, de fato, a revisão/reavaliação dos processos com réus presos provisoriamente”, passo a revisitar a prisão do acusado JEFERSON BATISTA DE SOUZA.
Conforme já deliberado à fl. 57/58 (autos sob o Código n. 146335), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].
Confira-se o trecho da decisão (fl. 57/58):
“(...) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada. Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. (...)”
Destarte, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in concreto” à ordem pública, razão por que MANTENHO a prisão do acusado.
2. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
No mais, imprimo o rito comum ordinário em benefício da defesa do(s) acusado(s) por se tratar de denúncia que aporta mais de um crime, cujos ritos são distintos.
Julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado sintetiza a questão:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E posse irregular de arma de fogo de uso permitido – CONEXÃO ENTRE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DEMAIS ILÍCITOS - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO RITO PROCESSUAL ADOTADO – POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A observância do procedimento comum ordinário é medida que se impõe, na hipótese de conexão entre os ilícitos previstos na Lei de Tóxicos, e os demais ilícitos, afetos a ritos diversos, já que, o mencionado rito proporciona maiores condições de defesa aos pacientes. (HC 48794/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida.[...]”
A revogação da prisão preventiva do paciente sobreveio indeferida pela Autoridade Coatora, em 21/10/2020, nos seguintes:
“[...]Vistos,
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado JEFERSON BATISTA DE SOUZA, sob a alegação de que é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, cujas circunstâncias de autoria e materialidade ainda não restaram totalmente comprovadas, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.
Muito bem.
Conforme já deliberado (autos sob o Código n. 146335), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)].
Confira-se o trecho da decisão (autos sob o Código n. 146335):
“(...) Sobre a prisão, não obstante a prisão cautelar seja a “ultima ratio” do sistema penal, só podendo ser aplicado quando estritamente necessária, entendo que o caso reclama conversão do flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o “fumus comissi delicti” está plasmado nos autos, quer seja nos depoimentos policiais, quer seja no Termo de Apreensão de f. 16, elencando porções de droga, além da quantia de R$ 2.839,00. Já o “periculum libertatis” está evidenciado não só na informação de que o preso integraria o COMANDO VERMELHO, conforme relato do policial civil Dione à f. 7, mas também porque estaria em Castanheira AMEAÇANDO terceira pessoa por conta de dívida de droga. Aliás, a GRAVIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA é reforçada pela prisão do indiciado na companhia de um MENOR, adolescente este que, segundo o depoimento do policial Dione (f. 7, vo), guardava em sua residência outras porções de droga, bem como uma BALANÇA DE PRECISÃO, além de ser apreendido na posse de grande quantidade de dinheiro sem origem explicada. Esse quadro, embora ainda incipiente, tem mais densidade que os documentos apresentados pela Defesa, dando conta de que o preso tem endereço fixo, emprego e ausência de maus antecedentes. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, nos termos do art. 312, I, do CPP. (...)”
No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)” (grifo nosso)
Ante exposto, INDEFERO o pleito de revogação da prisão preventiva e DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 28/10/2020, às 13h30min, que será realizada virtualmente por meio dos Sistemas “teams” ou “life size” ou outro disponível no momento, cujo link de acesso será encaminhado ao e-mail das partes/testemunhas, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;[...]”
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a sentença prolatada em 09/12/2020, nos seguintes termos, in verbis:
“[...]Vistos,
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de JEFERSON BATISTA DE SOUZA, qualificado nos autos, sendo-lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2006 (1o fato) e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (2o fato).
Às fl. 150/151 foi impresso rito comum ordinário e citado, o denunciado apresentou defesa preliminar às fl. 163-165.
Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha, procedendo-se com o interrogatório do réu, culminando em alegações finais orais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado nos termos da exordial acusatória. Já a Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no que tange ao crime de tráfico, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão (Ref: 43).
É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.
A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.
Destaco que a convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio, bem como que é princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.
1. DA MATERIALIDADE DOS DELITOS
A materialidade dos delitos emerge diante do auto de prisão em flagrante (f. 9), termo de depoimento (fl. 10-15, 17, 51), termo de apreensão (f. 19), laudo pericial de constatação de entorpecente devidamente assinado por perito oficial criminal (fl. 21-23), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 26/27), boletim de ocorrência (fl. 43-45), termo de apreensão (f. 54), relatório n. 020/2019/NO JUINA (fl. 72-119).
2. DA AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Igualmente, a AUTORIA dos delitos em apuração restou inconteste. Afinal, em que pese o acusado afirmar que era usuário de droga, este CONFESSOU QUE VENDIA DROGAS PARA SUSTENTAR SEU VÍCIO. Por outro lado, negou integrar OrCrim, porém, afirmou que conheceu Rhian e afirma ter “comprado a maconha e acabou precisando de vender para isso, pra mim manter meu vício e PRESTAR ALGUNS FAVORES TAMBÉM PRA ELES”, já que pegava a droga e poderia pagar após a venda.
Ao ser indagado sobre quais seriam esses “favores”, ele afirma que LEVAVA RHIAN EM CASTANHEIRA E ESTE LHE DAVA ALGUMAS PORÇÕES DE MACONHA POR TER REALIZADO OS FAVORES. Além disso, relata que BUSCOU 4 (QUATRO) QUILOS DE DROGAS NA RODOVIÁRIA DE JUÍNA, a qual estava com a Flavinha e a levou para sua casa e depois Rhian foi buscar e enterrou.
Confessou, ainda, que adquiriu drogas por aproximadamente três meses de Rhian, bem como afirma que já conhecia Flavinha e confirma tê-la orientado sobre tomar cuidado com a polícia, bem como que levou Rhian em Castanheira para realizar uma cobrança.
Nesse ponto, a testemunha Dione Peres Aguiar, policial civil, afirmou em juízo, grosso modo, que já tinham conhecimento de que o menor Wederson Ryan Frauzino estaria envolvido com o tráfico de drogas, bem como estava envolvido com a organização criminosa, o qual já tinha sido detido em outras ocasiões e a partir foi realizado o monitoramento, oportunidade em que receberam outra informação de que Ryan estaria com o acusado distribuindo drogas e recolhendo dinheiro em Castanheira, ambos armados ameaçando a vítima Rafael.
Diante da informação relata que se deslocou ao endereço e constatou que o acusado estava juntamente com Ryan na casa de Rafael, local onde foi encontrado drogas, tendo este relatado que a droga tinha acabado de ser entregue pelo menor Ryan, bem como que tinha uma divida de droga e estava sendo ameaçado pelo acusado e Ryan. Afirmou, ainda, que com o menor também foi apreendido grande quantia de dinheiro e na sua residência foi encontrada uma balança e porções de droga (f. 19), sendo que essa mesma balança foi localizada em fotos no celular do acusado.
Dione relatou, ainda, que foi realizada a degravação do celular do acusado, cujo conteúdo indica que ele integrava a OrCrim Comando Vermelho.
Aqui importante trazer o depoimento da testemunha preservada a qual relata a atuação do acusado juntamente com o menor. Confira:
“Que diz ter conhecimento que a pessoa de Wederson Ryan Flauzino da Silva, adolescente vulgarmente conhecido como magrinho e "disciplina" no Comando Vermelho, ou seja, chefe das cidades de Castanheira- MT e Juruena- MT, ou seja, o mesmo abastece com pasta base de cocaína e maconha as cidades acima descritas; Que o suspeito Jeferson Batista de Souza, vulgo Jefinho, também integra o Comando Vermelho e possui a função de recolher o dinheiro nos pontos de drogas de Castanheira e Juruena - MT, além de auxiliar Wederson na distribuição das drogas; Que possui conhecimento que os suspeitos Wederson e Jeferson praticam o abastecimento do tráfico pois já adquiriu drogas com eles em varias ocasiões e tem informações de outros usuários sobre a traficância dos suspeitos acima referidos; Que Wederson foi batizado no comando vermelho ha aproximadamente quatro meses e o fornecedor dele e conhecido com "Baruk", preso no presidia do Pascal Ramos em Cuiabá-MT; Que tem conhecimento que a pessoa conhecida pelos designativos "Surfista" ou "Stalone" abastece as cidades de Juína-MT e Brasnorte-MT; Que tem conhecimento que nos dias 30 de todos os meses (finais de meses), mercadorias (drogas), são trazidas para Juruena e Castanheira - MT, saindo de Juina- MT, sendo transportados geralmente por mulheres; Que o transporte de drogas que abastece Brasnorte e Juina e realizada a partir da cidade de Pontes e Lacerda- MT, também sendo transportada por mulheres (cerca de l a 2kg de drogas variadas), onde as mulheres recebem pelo transporte cerca de R$ 1.000 a R$ 2.500; Que em TODAS AS SEMANAS (EM UM DIA ESPECIFICO), JEFFERSON BATISTA DE SOUZA E O ADOLESCENTE WEDERSON RYAN, FAZEM A COLETA DE DINHEIRO NOS PONTOS DE VENDAS DE DROGAS EM CASTANHEIRA- MT, sendo que alguns dos pontos de vendas (bocas de fumo) que o depoente conhece pertencem a pessoas conhecidas como Mayara (Bairro Guadalupe, local conhecido como Buracão), Galego ou Pintor (Bairro Guadalupe, Rua 21 de abril); Andrey (Bairro Santo Antônio, próximo a uma casa rosa de esquina)” (f. 51)
Esse cenário se alia ao relatório policial n. 020/2019/NO/JUINA, cujo teor da degravação do aparelho celular pertencente ao acusado traz diálogos que evidenciam a sua atuação tanto no crime de tráfico de drogas, quanto sua participação em organização criminosa.
Em 15/06/2019 o interlocutor Rafael Jardini da Silva entra em contato com o acusado, oportunidade em que ele pergunta “então quanto você queria mano”, ao que o interlocutor responde “20 MANO”, e após o acusado enviar um áudio aquele responde “demoro eu busco po” (f. 103).
Do mesmo modo, em conversa com o interlocutor Luiz Martins, este solicita “vê uma 20” ao que o acusado responde que “SÓ TEM DE 50 EM PARADA”, momento em que o interlocutor solicita “TRAZ AS DUAS DE 50” (f. 105).
Já em conversa com um interlocutor não identificado este solicita “em solta um de 100 e um de 20 massa pra mim”, “mais adianta antes q o mano vai embora dos 100”, sobre o que o acusado responde “mano é o seguinte ESSE POVO AÍ Ñ PODE SABER QUE É O RYAN E NEM EU Ñ MANO PQ OS CARA AÍ É LOJISTA E A GENTE Ñ PODE SOLTA PQ A DROGA DO SURFISTA AINDA Ñ CHEGO então mano ñ arruma B O ñ faz tudo certo pelo certo” (f. 107).
Continuando, entre os dias 10 a 18 de junho de 2019 o acusado manteve contato com Flávia Benedito Carreiro, cujas mensagens e áudios demonstram que ela praticaria a conduta de transportar drogas de Cuiabá, isso por que a lista de passageiros anexa aos autos da empresa de ônibus TUT, indicam que ela embarcou no terminal rodoviário de Várzea Grande/MT no dia 10/06/2019, às 03 horas da manhã, com destino a cidade de Juína (f. 129).
Logo após a sua chegada, Flávia manteve contato com o acusado, ocasião em que ela pergunta “TU VAI LA PEGA A MERCADORIA poow”, sobre o que ele responde “sim pô, sim pô, vo sim. Já, já chego aí, pode crê?”, bem como afirma “porque o seguinti, nóis vai tê qui leva esse trem ainda longi, num tem? Tipo nóis não pode enrola muito tamém não, num tem?”.
Nesse ponto, é importante ressaltar que após a chegada dela com a “mercadoria” de Jeferson, conforme diálogo acima, noto que no seguinte (11/06/2019), este envia uma imagem contendo onze peças de maconha, para uma interlocutora identificada como Dannyele, oportunidade em que ela diz “fika deixando esses trem moscando ae”, sobre o que o acusado esclarece “TÁ ENTERRADO JÁ (...) CHEGO 6H”, ou seja, embora o acusado tenha afirmado que o menor Rhian teria enterrado a droga, o diálogo entre ele e a interlocutora demonstram o oposto.
No dia 13/06/2019 Flávia novamente envia mensagem para o acusado perguntando se ele “TEEM CHA AI??”, oportunidade em que ele envia uma foto contendo aparentemente três peças de maconha e afirma “TEM DUAS DE 50 E UMA DE 20”, “uns quinze minuti tô pronto e JÁ VO NU LOCAL AÍ E DAÍ PEÇO PRA VOCÊ RESGATÁ, Beleza.”
Já no dia 16/06/2019 Flávia relata a Jeferson que vai dormir, pois precisa acordar cedo para ir à rodoviária, sobre o que ele a orienta a ficar “esperta lá tá cheio de civil”, e ainda passa algumas dicas “esperta meu bem, se chega lá você cuida, entendeu? Bate o zoi du lado, bate o zoi pu outro, se você vê pessoas di boné, óculos de manhã cedo, entendeu? Pessoas que tão sentada só observando o movimento, entendeu, bem vestido. Essas coisas assim você tem qui flagra, entendeu? Se você vê pessoas assim você já fica esperta porque é civil disfarçadu, entendeu?”
Continuando, no dia 17/06/2019 Jeferson pergunta se “JÁ CHEGO O CORRE”, e a representada responde “naao so amanha”, momento em que ele lamenta “fiquei só no veneno agora passei que ia chegar hoje”, “PRECISO GANHA DINHEIRO”, e ela esclarece “naao poow, so amanha de madrugada” e solicita que ele a “leva no rodo”.
No dia seguinte (18/06/2019), ao ser indagada por Jeferson onde já estava, ela responde “aki já”. De acordo com os comprovantes de viagem anexados aos autos é possível constatar que ela embarcou no dia 17/06/2019, às 18h com destino a cidade de Cuiabá e já retornou para Juína às 14h do dia seguinte (18/06/2019) (fl. 125-128).
O acusado também manteve contato com o interlocutor identificado Mano Pity, ocasião em que solicita que este providencie “uma XRE pra mim FAZÉ UMA CENA AÍ”, e esclarece que a moto pode ser “PLACA CLONADA” e “FINANCIADA”.
Continuando, mais a frente Jeferson esclarece que precisa da referida moto para “nóis vê uns bang aí” e, ainda, solicita urgência já que precisa “DÁ UM SALVE NUMAS DISGRAÇA DE UNS PEÃO AQUI” e por isso “preciso de uma moto veloz”, “PARA ENTRÁ NUMA CENA AQUI”. Diante da solicitação, o interlocutor afirma “eu vo vê se eu consigo vê esse corri aqui pu cê, mano, entendeu?”.
Embora o acusado negue ser integrante da organização criminosa, em conversa com a interlocutora Dannyele ele deixa evidente que embora não pague a “Lojinha” para poder comercializar a droga e que não “veste a camisa”, este confessa que “FORTALEÇO OS MULEQUE”. Confira o teor do diálogo:
“Tá certo, tá certo! Aqui também é desse preço ae, é cem cada, num tem? MAIS EU NUM TENHO CORAGE DE VESTI ESSA PORRA AÍ, NÃO TEM? EU MEXO COM US MENINO AÍ, EU TROCA IDEIA COM US MENINO AÍ, MAIS TÁ LIGADO MANO QUE NEM VISTO E NEM PAGO LOJINHA, NUM TEM? MAIS EU SÓ FORTALEÇO OS MULEQUE ae, mais não mexo com essas porra aí não, mano. Isso não dá futuro, num tem? Essa porra de vesti camiseta aí, você nunca mais tem vida não. Vestiu muleque sua vida pu crime, não tem? Então tô sussegado...” (f. 84).
Ainda, em conversa com a mesma interlocutora, ele afirma “EU TAVA COM 4 KG AQUI EM CASA ESSA SEMANA PASSADA GRILADO TEM VERME DE MAIS ESPARRAMADO AII”. Ainda no mesmo dia ele envia a foto dos 11 (onze) tabletes de drogas que foram trazidas por Flávia de Cuiabá (f. 81).
Portanto, do teor dos áudios é possível verificar que o acusado exercia uma função dentro da organização criminosa, qual seja, a de buscar e guardar a droga que era comercializada pela OrCrim tanto na cidade de Juína, quanto em Castanheira. Além disso, do teor do diálogo com o interlocutor Mano Pity, também se extrai que ele realizava salves, ou seja, punições aplicadas naqueles que não seguem as exigências da facção criminosa.
Diante do exposto, entendo que a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, sendo que a alegação defensiva de que o acusado é usuário de drogas não prospera, mormente por que “a condição de usuário, por si só, conforme reiteradamente tem decidido os tribunais pátrios, não afasta a traficância. (...)” (TJ-MT - APL: 00028311520138110024 37506/2014, Relator: DRA. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Data de Julgamento: 09/07/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2014).
Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que o acusado “vendeu/expôs à venda” e “trazia consigo” a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe.
3. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
Relevante ressaltar que é incabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois estão preenchidos os requisitos legais obstativos da benesse, dada a sua integração em organização criminosa.
Segue o texto legal:
Art. 33 omissis
(...)
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. (Vide Resolução no 5, de 2012). (grifo nosso)
Confira-se julgado que sintetiza a conclusão do juízo:
“(...) Afasto a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma vez que o apelante/apelado se dedica à atividade criminosa, havendo indícios suficientes de sua vinculação com a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (...)” (Apelação no 0042917-17.2014.8.19.0203, 4a Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Gizelda Leitão Teixeira. j. 29.03.2016, Publ. 01.04.2016).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFERSON BATISTA DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 c/c o art. 69 do CP.
Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização das penas:
a) Quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
Dosimetria da pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. RECONHEÇO a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Todavia, DEIXO de proceder a redução porque a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, à míngua de agravantes, porém, aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois foi comprovado que o menor Wederson Ryan Flauzino da Silva atuava no tráfico de drogas juntamente com o acusado, caracterizando, portanto, o seu envolvimento na prática delituosa. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por fim, ausentes causas de diminuição, FIXO a PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
b) Quanto ao delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013
Dosimetria da pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
CONCURSO MATERIAL
Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
O réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade in concreta do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu. Assim, MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos sob o código n. 146335 (fl. 57/58), a qual faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.
ESCLAREÇO que o regime inicial imposto fechado já leva em conta o disposto no art. 387, § 2o, do CPP, isso porque o condenado esta preso preventivamente desde o dia 18/06/2019 (flagrante) período que deve ser abatido como detração, o que levará a fração da progressão para o semiaberto (sem considerar eventual PEP em curso o que exigiria unificação das penas) a dar-se em 29.12.2022 (2/5 por se tratar de crime hediondo), com cumprimento da pena em 17.04.2028.
Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva de direito ou de aplicação do sursis, conforme os arts. 44 e 77, do Código Penal.
Sob outro giro, o perdimento de bens, em consonância com o art. 63 da Lei no 11.343/06, deverá ser decidido na prolação da sentença de mérito.
Para tanto, o artigo 60, § 2o, da Lei n. 11.343/06, inverte o ônus da prova, já que a Defesa teria todos os meios de apresentar elementos de convicção quanto à licitude dos bens apreendidos.
Portanto, sem a comprovação da origem lícita dos objetos e valores apreendidos, mormente porque a Defesa não colacionou qualquer documento neste sentido, mais do que palpável serem proveito de crimes.
Sobre o tema, já se decidiu que:
“Inevitável o decreto de perdimento de celulares e dinheiro apreendidos em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante, notadamente quando ausente a comprovação da origem lícita de tais bens”.
Por essa razão, DECRETO A PERDA em favor da União dos bens e valores apreendidos à f. 19, já que não restou comprovado a origem lícita, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal, DEVENDO o Sr. Gestor Judicial providenciar a transferência do valor e dos bens após o trânsito em julgado desta sentença, como prevê o § 4o do mencionado art. 63 da Lei de Drogas.
ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.[...]”
No que se refere à prisão preventiva mantida na sentença, tal medida tem cunho cautelar e excepcional e, nos termos do artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, com a alteração trazida pela Lei pela Lei no 13.964, de 24.12.2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Transparece de modo claro o motivo para a vedação de a paciente aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, haja vista que a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, encontram-se materializados no decreto preventivo replicado na sentença condenatória.
Destarte, como bem salientou o MM. Juízo a quo o paciente supostamente pertence a organização criminosa volvida ao tráfico de drogas, fator que, per si confere a densidade necessária para a manutenção do édito conforme orientação do Pretório Excelso.
Nesse sentido:
"(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014).
“[...]Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSO PENAL, HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57) (Negritou-se)
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...]Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, de imputado preso pelo suposto envolvimento em comercialização substância entorpecente, inclusive envolvendo adolescentes na conduta delituosa, as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis, por si só, não garante eventual direito à liberdade se presente nos autos, outros elementos que recomendam a medida cautelar.” (HC 57093/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 18/06/2013.)
Ademais, sabe-se que a sentença é ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
In casu, estabelecido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, mostra-se compatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, se idôneos os fundamentos considerados para manutenção da prisão cautelar.
Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante carece da fumaça do bom direito, porquanto não alcança a densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem-se as informações a Autoridade Coatora após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.